Tribunal: TJMT
Processo: 0004579-09.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004579-09.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.513.721-07 (APELADO), PRISCILA RODRIGUES FEIO - CPF: 029.683.822-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004579-09.2019.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO [ART. 157, §§2o, II E 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL]. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADA À EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO ACUSATÓRIO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença que absolveu Moisés de Oliveira dos Santos da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, I, do Código Penal), sob o fundamento de insuficiência probatória (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

II. Questão em discussão.

2.

A controvérsia gira em torno da suficiência probatória para a condenação, com destaque para o reconhecimento do réu pela vítima, corroborado por declarações testemunhais e registros documentais
versus
a fragilidade das provas apontada na decisão de primeiro grau.

III. Razões de decidir.

3.1. O reconhecimento do réu pela vítima, realizado em sede policial e ratificado em juízo, somado à riqueza de detalhes fornecidos sobre o evento criminoso, configuram prova sólida e convincente.

3.2. As declarações testemunhais, corroboradas pelo relatório policial, fortalecem a narrativa da vítima, comprovam a participação do acusado na execução do crime e fornecem elementos suficientes para a condenação pelo delito de roubo majorado.

3.3. A ausência de flagrante ou da recuperação dos bens subtraídos não prejudica a comprovação da autoria delitiva, especialmente porque, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima possui especial valor probatório.

3.4. A prática do crime em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo foi devidamente comprovada por depoimentos e análise das provas dos autos, legitimando a incidência das causas de aumento de pena.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso de apelação provido. Condenação do réu como incurso nas sanções do art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, I, do Código Penal.

Pena definitiva fixada em 7 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa à fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tese de julgamento: “É legítima a condenação pelo crime de roubo majorado quando o reconhecimento do réu pela vítima, realizado com segurança e confirmado em juízo, é respaldado por outros elementos probatórios consistentes, como depoimentos testemunhais e registros documentais, ainda que não haja recuperação dos bens subtraídos”.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.007.623/TO, Quinta Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 771.598/RJ, Sexta Turma, j. 19.09.2023; TJMT, N.U 0000022-17.2015.8.11.0013, Terceira Câmara Criminal, j. 28.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004579-09.2019.8.11.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MOISÉS DE OLIVEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT [autos n. 0004579-09.2019.8.11.0045] que julgou improcedente a denúncia oferecida em desfavor de MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 157, §§2o, II, 2o-A, I, do Código Penal [doc. digital n. 243911185].

Em suas razões, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde/MT busca a condenação do apelado pela prática do crime de roubo majorado, sob o argumento de que há provas suficientes de materialidade e da autoria delitiva nos elementos coligidos na instrução processual [doc. digital n. 243911194].

A Defensoria Pública Estadual requer o improvimento do recurso acusatório, mantendo-se inalterada a sentença absolutória [doc. digital n. 243911196].

O Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opina pelo provimento do apelo do Ministério Público “
a fim de que a sentença seja reformada para condená-lo pelo crime patrimonial
” [doc. digital n. 253328157].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004579-09.2019.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] o denunciado, previamente ajustado e mediante unidade de desígnios com sujeito ainda não identificado, em posse de uma arma de fogo, dirigiram-se até o estabelecimento comercial ‘Sat Antenas’ [...].

É dos autos que o denunciado e seu comparsa adentraram no referido estabelecimento e, embora inicialmente o denunciado tenha afirmado falsamente que desejava recarregar o seu celular, tendo realizado movimento corporal de que retiraria o aparelho de um de seus bolsos, em sequência anunciou o assalto à ofendida, com uma arma de fogo na mão.

Ato contínuo, os agentes passaram a exigir a entrega de dinheiro, tendo o seu comparsa vasculhado o caixa, bem com o denunciado adentrado na residência da ofendida, que fica aos fundos do estabelecimento, de onde subtraíram R$1.300,00 e um tablet, além de R$ 70,00 que estava no caixa e um aparelho celular.

Em seguida, os agentes empreenderam fuga do local [...]

Diante do exposto, o Ministério Público [...] denuncia MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS [...] pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, II c/c §2o-A, I, do Código Penal.

[...] Ademais, com fundamento no artigo 387, IV, do CPP, requer que na r. sentença condenatória [...] seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes da infração [...]”
(doc. digital n. 243910654).

Após o encerramento da instrução processual, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Fábio Petengill, julgou improcedente a denúncia e absolveu MOISÉS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Colho excertos da sentença para melhor elucidação das justificativas empregadas no
decisum
:

“Dando início a análise, é tranquilo reconhecer, pelos elementos de prova trazidos ao processo, a materialidade do crime descrito no art. 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, conforme restou demonstrado no boletim de ocorrência (id. 70671669 - Pág. 8/9), no termo de declarações em sede policial da vítima Priscila Rodrigues Feio (id. 70671669 - Pág. 10/11) e no auto de avaliação (id. 70671669 - Pág. 43).

Entretanto, a autoria delitiva, em que pese o reconhecimento da vítima Priscila em sede policial (id. 70671669 - Pág. 12), corroborado posteriormente em juízo (id. 153735267), reclama uma análise mais ponderada.

[...] dos depoimentos constantes nos autos, extrai-se que a única prova quanto à autoria delitiva é a palavra e o reconhecimento formalizado pela vítima, a qual,
em que pese tenha detalhado características físicas do autor do crime que, de fato, se assemelham às do réu e tenha afirmado em juízo que tem facilidade para se lembrar do rosto das pessoas, torna-se frágil no momento em que se vislumbra que esse reconhecimento, essa identificação do suspeito, só ocorreu depois de transcorrido quase um mês dos fatos
– o que se observa do boletim de ocorrência no. 2019.49733, visto que a data dos fatos é 17/01/2019 e a data da comunicação é 14/02/2019 –
bem como diante da notícia de que a vítima se deslocou à Delegacia para efetuar esse reconhecimento depois que soube que a Polícia havia prendido alguns suspeitos de roubo e, repita-se, somente então, compareceu à Delegacia para verificar se algum dos indivíduos presos era o autor do roubo em comento
.

[...]

Não obstante a afirmação de identificação com “100% de clareza” dos policiais subscritores do referido relatório, vislumbro que
as imagens do roubo ora acostadas são de baixa qualidade e escuras
(tendo a vítima, inclusive, confirmado isso em juízo, ao afirmar que a câmera do estabelecimento era “bem ruinzinha”) e,
embora se reconheça a existência de similitude entre a imagem de um dos autores do crime e a imagem do réu, não é possível afirmar-se, com o juízo de certeza que a lei exige, que são a mesma pessoa, justamente diante do fato de serem as referidas imagens de baixa qualidade
.

Destaca-se, nesse ponto, que os subscritores do relatório policial em comento não foram ouvidos em juízo, não havendo como se verificar, portanto, o grau de confiabilidade da referida prova.

Outrossim, verifica-se que o acusado não foi preso em flagrante pelos fatos ora processados, tampouco há notícia nos autos de que foram localizados em poder do réu qualquer dos produtos ou instrumentos (armas utilizadas) do crime, mormente diante da narrativa da própria vítima em juízo dando conta do fato de que, infelizmente, não recuperou nenhum bem, do que se conclui que o reconhecimento, a palavra da vítima, é o único elemento de prova de autoria delitiva efetivamente produzido no processo.

[...]

Assim, da forma como se apresentou o contexto dos autos, embora se reconheça que há indícios (até mesmo razoáveis) de autoria delitiva, entendo que não foram produzidos elementos que satisfaçam ao standard de prova necessário à condenação criminal, permitindo ligar, colocar, situar, com convicção (certeza para além de qualquer dúvida) o denunciado no episódio criminoso em questão, tendo em vista que o reconhecimento formalizado pela vítima, além de frágil diante do considerável decurso de tempo entre a data do fato e a data da comunicação às autoridades, mesmo que possua certo grau de confiabilidade, não é capaz de, por si só, sustentar a condenação do réu pelo crime em apreço.

[...]

Diante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para absolver o réu MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, da imputação que lhe é atribuída, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”
(doc. digital n. 243911185).

O MINISTÉRIO PÚBLICO assevera que há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitiva para reformar a sentença absolutória, sobretudo porque:
1)
os elementos probatórios “
indicam a responsabilidade penal do recorrido pela prática do crime de roubo majorado e perfectibilizam todas as elementares típicas do delito patrimonial
”;
2)
a palavra da vítima, aliado ao reconhecimento pessoal por ela efetivado “
representa (ainda que tenha ocorrido um mês depois, já que ela estava com medo de registrar a ocorrência e demorou dias para tanto), por certo, as mais valiosas peças de convicção judicial
”.

O apelo ministerial comporta
provimento
.

A
materialidade
está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2019.49733, termo de reconhecimento de pessoa, relatório de investigação policial, auto de avaliação indireta (doc. digital n. 243910654 – p. 8/9, 12, 35/37 e 43), e no depoimento de testemunhas.

Em relação aos elementos produzidos na fase inquisitiva, verifico que PRISCILA RODRIGUES FEIO compareceu à Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde/MT 28 (vinte e oito) dias depois da prática criminosa [ocorrida em
17 de janeiro de 2019
], após tomar ciência que alguns suspeitos do roubo ocorrido no seu estabelecimento comercial haviam sido presos.

No termo de reconhecimento elaborado em
14 de fevereiro de 2019
pelos policiais civis consta que a ofendida narrou o ocorrido, descreveu as características físicas dos assaltantes e, após MOISÉS ter sido perfilado, lado a lado, com outro indivíduo em ambiente próprio, foi prontamente identificado como sendo um dos autores do roubo.

A despeito do posicionamento adotado pelo juízo singular, que, ao justificar a absolvição, destacou o “
considerável decurso de tempo entre a data do fato e a comunicação às autoridades
”, ressalto que tal circunstância, a meu ver, revela-se irrelevante para o reconhecimento efetuado pela ofendida, mormente porque o apelado não foi preso em flagrante delito e permaneceu foragido até o dia de sua captura.

Depois, quando auscultada pela autoridade policial, PRISCILA disse:

“
Que é proprietária da Loja Virtual Sat Antenas, localizada na Avenida Brasil, n. 434-E, Bairro Rio Verde; Que no dia 17.1.2019, por volta das 17h 30min, a declarante estava em seu estabelecimento comercial, junto com sua filha ANA GABRIELI, de 4 anos de idade, quando um indivíduo branco, magro, com orelhas meio abertas, cabelo preto, vestindo boné, camiseta e calça jeans, com bigode, nariz meio afilado (não era aberto), não muito alto, com cerca de 1,65m ou 1,70m [...] entrou sozinho, pedindo uma recarga de celular e quando ele fingiu que iria tirar o aparelho celular do bolso, retirou uma arma de fogo de cor preta (pistola) e anunciou o assalto; Que o suspeito ordenou que a declarante entregasse o dinheiro e em seguida entrou um outro assaltante, de cabeça baixa, mandou a declarante se sentar atrás da prateleira e não olhar para ele; Que o segundo suspeito era moreno escuro, vestindo camiseta de manga longa e calça, portando também uma arma de fogo; Que não é capaz de descrever esta arma porque a viu de relance quando o suspeito estava entrando em seu comércio; Que enquanto o suspeito que entrou por último vasculhava o caixa o outro foi até os fundos da loja onde fica a residência da declarante; Que a residência estava vazia; Que o suspeito que portava a pistola
encontrou na casa R$ 1.300,00
que seriam depositados na conta da loja; Que além do dinheiro que estava na casa,
foram subtraídos um Tablet (R$ 350,00), R$ 70,00 do caixa e um aparelho celular pequeno simples (R$ 80,00)
; Que os suspeitos empreenderam fuga em uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha; Que antes de saírem os assaltantes disseram: ‘ a senhora não viu nada’, em tom de ameaça;
QUE o circuito de monitoramento de segurança captou as imagens do roubo
;
Que não registrou boletim de ocorrência na ocasião por medo e apenas nesta data soube que a Polícia havia prendido alguns suspeitos de roubo e compareceu nesta Delegacia de Polícia pare verificar se algum indivíduo preso era autor do roubo em seu estabelecimento comercial
;
Que reconhece seguramente MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS como sendo um dos autores do roubo, aquele que entrou na loja primeiro e portava uma pistola
[...]”
(doc. digital n. 243910654 – p. 10/11)

MOISÉS, quando interrogado, optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 243910654 – p. 15).

Em juízo foram ouvidas a vítima, PRISCILA, as testemunhas, BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES e INARA DE PAULA NARCIZIO.

Embora devidamente intimado, MOISÉS não compareceu à solenidade instrutória, razão pela qual foi-lhe decretada a revelia (doc. digital n. 243911177).

Nesta etapa, PRISCILA confirmou suas declarações extrajudiciais e acrescentou:

“
Priscila
: Só um pouco... Que estou um pouco nervosa. Cinco e meia da tarde eu fechava a loja, pois saía para caminhar [...]. Quando foi cinco e meia eu fechei, era com porta de vidro e grade. Fechei a grade [...]. Do lado esquerdo, tem uma rua [...], parou uma moto [...] com dois rapazes e eles vieram até a grade fechada, que queriam comprar um chip. Eu abri a grade e os dois entraram.
Quem se apresentou para mim foi o MOISÉS que foi o único que eu identifiquei, que consegui reconhecer, pois ele olhou pro meu rosto, falou comigo
, o outro era um rapaz moreno, mais baixo, mas eu não consegui e não reconheço, eu não sei reconhecer, porque ele ficava com cabeça abaixada, com boné.
Eles entraram, eu estava com minha filha de 3 anos de idade, quando ele entrou, falou que era um assalto, mostrou uma arma de fogo que estava na cintura
. Começou a revirar minhas coisas, pois atrás da loja era minha casa [...]. No dia 23 de janeiro era aniversário da minha filha [...], o dinheiro estava todo guardado alí [...] ele revirou tudo,
dinheiro do envelope, tablet dela recém-comprado
[...] e também foi atrás procurando uma arma que disse que estava em casa, só que não tinha arma em casa, pois nunca tivemos arma de fogo [...]. Tinha uma prateleira de vidro, ele pediu para eu sentar com minha filha, coloquei o rosto dela no meu peito [...] ele falou que se eu não falasse onde estava a arma de fogo iria acontecer algo comigo e com a minha filha [...]. Eu falei que não tinha. Ele pegou as coisas e viu que não tinha, pegou as coisas com o comparsa e fugiu [...].
Depois de uns dias que pegaram ele e eu fui na Civil e consegui reconhecer ele pois eu vi ele, de frente, mas o outro não consigo reconhecer
[...].
Eles entraram de cara limpa
, mas o outro ficou com a cabeça abaixada, não levantou em momento nenhum.
Eu não comuniquei no dia porque fiquei com muito medo, pois nunca tinha passado por uma situação dessas, na verdade primeira e única vez. Fiquei com medo de fazer o BO, dele vir atrás de mim depois, pois, querendo ou não, estava com uma filha pequena e fiquei com muito medo
.

MP
: Mas
na Delegacia a senhora foi lá porque viu depois ou ficou sabendo que alguns autores de roubo haviam sido presos, foi isso
?

Priscila
: Sim [...]
meu marido conhece alguns policiais militares e me orientaram que o certo era fazer o BO. Foi o Policial Menezes que me auxiliou na Civil e quando foi para reconhecer eu não queria, pois eu achava que ele ia me ver e eu não queria que ele me visse de jeito nenhum
,
estava muito nervosa, muito medo, até agora eu estou tremendo, pois é um trauma muito grande. Mas eu reconheci o MOISÉS
.

MP
:
Parece que a senhora repassou para polícia imagens que não eram em vídeo, mas prints das gravações
?

Priscila
:
É porque na época a gente tinha uma câmera, só que ela era bem ruinzinha, ela era gravada no cartão de memória. Meu marido tirou alguns prints e deu para a polícia
.

MP
: A senhora
recuperou esses valores
?

Priscila
:
Não recuperei
.

MP
: O outro a senhora não reconheceu?

Priscila
: Não consigo reconhecer [...], ele era mais baixo que o MOISES, mas o rosto não consigo reconhecer.

Defesa
: [...]
como que foi esse reconhecimento na Delegacia
[...]?
Você ficou atrás do vidrinho, tinham quantas pessoas para a senhora reconhecer
?

Priscila
:
Tinha quatro. Reconheci o MOISÉS. Quando ele se apresentou ele tava sem boné, com rosto limpo
[...].
Reconheci na hora. Eu tenho facilidade de lembrar de rostos por mais tempo e reconheci o rosto dele bem. O rosto dele lembro até hoje, se eu ver eu sei quem é
”
(arquivo digital – nome da mídia: 0004579-09.2019.8.11.0045 - Depoimento Priscila Rodrigues Feio.mp4)

Os policiais civis, INARA e BRUCELY, narraram:

“
Inara
: Eu não me recordo, mas
eu abri o procedimento na Delegacia, dei olhada no termo
. A oitiva dela foi feita por mim. Eu não me lembro do reconhecimento, mas essa oitiva foi feita por mim,
consta minha assinatura. O texto foi redigido por mim. Reconheço minha participação no inquérito a respeito dos fatos
”
(arquivo digital – nome da mídia: 0004579-09.2019.8.11.0045 - Depoimento Inara de Paula Narcizio.mp4).

“
Brucely
: Me recordo.
A vítima foi à Delegacia, eu registrei o BO, a vítima muito abalada, por medo, não registrou antes porque na situação criminosa, quando os indivíduos terminaram de roubar o estabelecimento ainda a ameaçaram que se denunciassem a polícia viriam atrás e por isso era para ficar de bico calado
. A narrativa foi a seguinte,
vieram dois suspeitos no estabelecimento comercial, com arma de fogo e mediante grave ameaça solicitaram valores, celular, tablet, dentre outras coisas
. Enquanto um estava com a arma, outro fazia varredura no local [...].
No dia que ela registrou, tinham vários presos por roubo e furto. Eu apresentei alguns desses presos
[...]
e dentre esses, umas cinco ou seis fotos ela reconheceu um dos suspeitos o MOISÉS
.
MOISÉS, criminoso contumaz, já prendi ele outras vezes em Lucas do Rio Verde e ela também o reconheceu prontamente como sendo um dos indivíduos que entrou no comércio dela portando a arma de fogo
. O
MOISÉS, vulgo Coreano, envolvido com diversos crimes, nunca teve ocupação lícita e se dedicava a prática criminosa
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 0004579-09.2019.8.11.0045 - Depoimento Brucely Paulo Viana Rodrigues.mp4)

A despeito do entendimento esposado pelo juiz
a quo
, as provas amealhadas na instrução processual
são suficientes
para apontar o envolvimento de MOISÉS no roubo que lhe é imputado na denúncia.

PRISCILA
declarou, em ambas as fases processuais, que não registrou boletim de ocorrência à época dos fatos por receio de represálias, uma vez que o apelado, ao fugir do seu comércio, ameaçou-a de morte caso comunicasse o ocorrido à autoridade policial.

Asseverou que, ao tomar conhecimento da prisão de alguns suspeitos vinculados à prática de crimes patrimoniais na região, dirigiu-se prontamente ao destacamento policial, onde procedeu o reconhecimento de MOISÉS como um dos autores do roubo perpetrado no seu estabelecimento comercial.

Noticiou que não teve dúvida em identificá-lo na Delegacia de Polícia, uma vez que MOISÉS, no dia dos fatos, estava com a ‘cara limpa’ e manteve contato visual direto com ele. Além disso, reiterou o reconhecimento dele na audiência de instrução e julgamento, enfatizando que o rosto dele ficou ‘gravado’ em sua memória.

Por fim, informou que seu marido forneceu imagens do assalto – gravadas por uma câmera de segurança do estabelecimento – para os agentes da Polícia Judiciária Civil, mas que os “
prints
” não possuíam boa qualidade.

A escrivã de polícia
INARA
disse não se recordar dos fatos, mas confirmou ter sido a responsável por elaborar o termo de reconhecimento pessoal no qual PRISCILA identificou MOISÉS.

O investigador de polícia
BRUCELY
asseverou que redigiu o boletim de ocorrência no qual a ofendida relatou os acontecimentos e reconheceu o apelado por fotografia.

Esclareceu que ela inicialmente não procurou a polícia por medo, mas não demonstrou dúvidas em identificar MOISÉS, que estava sob custódia naquela unidade policial.

Ao final, declarou que o apelado é amplamente conhecido na cidade pelo apelido de ‘Coreano’, não exerce atividade lícita e se envolve frequentemente em práticas ilícitas, motivo pelo qual já foi preso em diversas outras ocasiões em Lucas do Rio Verde/MT.

Nesse panorama, percebe-se que as declarações de PRISCILA são lineares e harmônicas nas duas fases processuais, uma vez que:
1)
além de descrever as características físicas do apelado e de identificá-lo em sede policial, confirmou-a em juízo;
2)
expôs com detalhes toda a empreitada criminosa e afirmou ter ficado ‘frente a frente’ com MOISÉS, e que ele inclusive estava de ‘cara limpa’;
3)
foi bastante franca ao responder para o Defensor Público que conseguiria reconhecê-lo caso lhe fosse apresentado na audiência de instrução e julgamento, pois tem ‘facilidade’ para identificar rostos e a ‘feição’ dele não lhe saiu da memória desde o dia do ocorrido.

As palavras da vítima ainda se coadunam com os depoimentos dos policiais civis, os quais afirmaram em juízo ter participado dos procedimentos realizados no inquérito policial e que, naquela oportunidade, PRISCILA identificou MOISÉS como sendo o indivíduo que a abordou com a arma de fogo e subtraiu os objetos do seu comércio.

Em relação aos
prints
juntados nos autos, o juízo singular ponderou que “
as imagens do roubo ora acostadas são de baixa qualidade e escuras [...] e embora se reconheça a existência de similitude entre a imagem de um dos autores do crime e a imagem do réu, não é possível afirmar-se, com o juízo de certeza que a lei exige, que são a mesma pessoa”
; contudo, as provas coligidas nos autos mostram que as imagens foram submetidas a identificação pela Polícia Judiciária Civil e os investigadores responsáveis pela análise fizeram constar no Relatório de Identificação se tratar, de fato, de MOISÉS.

Nesse panorama, transcrevo na integralidade o documento elaborado pela equipe da Delegacia Municipal de Lucas do Rio Verde/MT,
verbis
:

“Em cumprimento à presente ordem de serviço em que consiste verificar se existem imagens do circuito interno de segurança da loja Virtual Sat, em que foi vítima de roubo a mão armada a senhora Priscila Rodrigues Feio,
informamos que devido ao lapso temporal, o estabelecimento não possui imagens de vídeo, porém à data

conseguiram salvar imagens do fato que segue, bem como uma imagem de confronto e comparação, onde foi identificado com 100% de clareza o suspeito MOISÉS, vulgo Coreano
.

Imagem do roubo ocorrido em 17.1.2019:

Imagem de comparação do suspeito vulgo Coreano:

Ademais informamos que não foi possível identificar a segunda pessoa que teria praticado o roubo em coparticipação com MOISÉS, vez que as imagens não filmaram com clareza seu rosto, devido a ele estar a todo momento com a cabeça abaixada, na Delegacia mostramos diversas imagens pertencentes a nosso banco de dados para a vítima, porém não obtivemos sucesso em identificá-lo”
(doc. digital n. 243910654).

Por outro lado, a negativa de autoria alegada pela Defensoria Pública Estadual nas suas contrarrazões, desacompanhada de elementos probatórios que a corroborem, não é apta a sustentar o édito absolutório.

Ademais, a ausência de apreensão da
res furtivae
em poder do apelado também não justifica a manutenção da absolvição, sobretudo diante das provas colhidas na instrução processual, as quais se mostram suficientes para reformar a sentença e fundamentar a condenação.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime –, inexistindo ainda qualquer indício que revele ter ela agido com a finalidade de prejudicá-lo.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 386, V e VII, AMBOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA [...] É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que
o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual
, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa. II - No caso,
comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborados por outros elementos de prova - depoimento das demais vítimas e do policial -, não há como afastar a condenação
. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 2.007.623/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO [...] PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. 1. O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal. [...]
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso
. No caso, a
vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes
[...]. O réu o
ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado
. Posteriormente,
o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado
[...]". Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação”
(AgRg no HC n. 771.598/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/9/2023)

Colho ainda precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...]
Nos crimes que não deixam vestígios, quando cometidos clandestinamente, as declarações da vítima têm especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu
.
Isso se torna ainda mais crucial quando inexistentes quaisquer indícios de que a vítima poderia estar agindo de maneira gratuita e injusta ao acusá-lo de um crime que soubesse ser inocente
. Além disso, para convencer sobre sua inocência, [...] o apelante não conseguiu comprovar suas alegações, não apresentando sequer testemunhas nos autos [...]”
(N.U 0000022-17.2015.8.11.0013, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024)

“[...] Incabível a absolvição do réu quando a materialidade e a autoria delitiva restaram suficientemente demonstradas nos autos, sendo
a condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas provas documentais e declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza
[...]”
(N.U 1000048-79.2021.8.11.0015, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021)

Há de ser reconhecida, ainda, as majorantes contidas no artigo 157, §§2o II e 2o-A, I, do Código Penal, já que, com um simples compulsar dos elementos produzidos nos autos – declarações da vítima e imagens capturadas pelo circuito de câmera –, é possível constatar que o crime foi praticado em concurso de pessoas [2 (dois) agentes] e com emprego de arma de fogo,
verbis
:

De mais a mais, o fato de o artefato bélico não ter sido apreendido e nem o comparsa identificado ou preso não impede o reconhecimento das majorantes, mormente porque a utilização do revólver e a presença do outro agente foi amplamente demonstrada pela prova testemunhal. Confira-se:

“[...] Ao preservar o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas, o Tribunal paulista asseverou o seguinte: Restou claro que os agentes agiram previamente ajustados, ficando patente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o concurso de agentes. [...], o concurso de agentes ficou bem caracterizado pela segura prova testemunhal colhida. Como se pode depreender dos autos, a vítima, de forma segura, relatou que foram dois os agentes, dentre eles o réu, que cometeram o delito. (fl. 354) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.923.492/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024)

“[...] Acerca da majorante pelo uso de arma de fogo não apreendida e periciada, ela foi devidamente comprovada por provas testemunhais: "Não obstante o instrumento utilizado na prática do delito não tenha sido apreendido, o efetivo emprego da arma de fogo está devidamente comprovado nos autos, autorizando, assim, a incidência da referida majorante" (fl. 49). Nesse sentido: "Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2o do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego" (AgRg no REsp n. 2.006.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/10/2022)”
(STJ, AgRg no HC n. 744.577/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023)

Por outro lado, ROGÉRIO faz jus à atenuante da
menoridade relativa
[CP, art. 61, I], uma vez que o crime aconteceu em 17 de janeiro de 2019, época em que ele ainda não havia completado 21 (vinte e um) anos, pois nascido em 12 de março de 1998 (doc. digital n. 243910691 – p. 1).

Com essas considerações, a sentença merece reforma e condeno o apelado,
MOISÉS DE OLIVEIRA DOS SANTOS
, como incurso nas sanções do
artigo 157, §§2o, II e 2o-A, I, do Código Penal
.

Passo à dosimetria do crime.

O delito previsto no artigo 157, do Código Penal, prevê a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

No que tange à
culpabilidade
, embora o roubo tenha sido praticado na frente da filha menor da ofendida, os elementos trazidos nos autos não indicam que a conduta transbordou a normalidade da espécie delitiva, de modo que conservo neutra a referida vetorial.

No que tange aos
antecedentes
, verifiquei em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o apelado, à época dos fatos, possuía 1 (uma) condenação transitada em julgado no Executivo de Pena n. 2000018-51.2021.8.11.0007, a saber:

“Ação Penal n. 0002485-25.2018.811.0045, oriundo da 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT – ref. a prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores – cuja pena restou fixada em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, e transitou em julgado em 15.6.2021”

Em suma: além da condenação em análise, o apelado possuía outro registro, mas com trânsito em julgado em data posterior à prática do delito destes autos.

Neste viés, imperiosa a utilização dela para valorar negativamente a vetorial,
verbis
:

“[...] É pacífica a jurisprudência nesta Corte de Justiça que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. [...] PLEITEADA A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO CRIME EM APURAÇÃO [...] Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior para a realização do incremento na fixação da pena base na primeira fase da dosimetria [...]”
(TJMT, N.U 0000469-74.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Nada há nos autos que indique ser reprovável a
conduta social
do apelado, tampouco sua
personalidade
, razão pela qual deixo de considerá-las desfavoráveis.

Os
motivos
são inerentes ao tipo penal infringido, de modo que não há se falar na negativação da vetorial.

No que concerne às
circunstâncias
do crime, utilizo uma das causas de aumento de pena – referente ao concurso de agentes –, para negativá-la, o que se afigura cabível conforme o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Em relação às
consequências
, verifico que a vítima teve subtraída a quantia de R$ 1.370,00 (mil trezentos e setenta reais) em dinheiro, um tablet [avaliado em R$ 350,00] e um celular [no valor de R$ 80,00].

Entretanto, o prejuízo não pode ser considerado expressivo, sobretudo porque a vultuosidade há de ser considerada objetivamente e não em relação à condição econômica do ofendido(a).

Por fim, a circunstância judicial concernente ao
comportamento da vítima
deve ser mantida neutra.

Desse modo, tendo em vista a negativação de
2 (duas) circunstâncias judiciais
– utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial – fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
13 (treze) dias-multa
.

Dando prosseguimento à análise da dosimetria, reconheço a atenuante da
menoridade relativa
, de modo que arrefeço a pena-base em 1/6 (um sexto)
[1]
, ficando estabelecida em
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
.

Na fase derradeira, aplico a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, recrudescendo o
quantum
na fração legal de 2/3 (dois terços), encontrando a reprimenda definitiva de
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, à fração de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, embora a pena não seja superior a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de
3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis
recomendam a fixação do regime inicial
fechado
[CP, art. 33, §§2o, “b” e 3o].

Inviável
a substituição da pena por restritivas de direito ou a sua suspensão, haja vista o não preenchimento dos requisitos legais contidos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Em relação à fixação do valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração requerida pelo Ministério Público, o pedido
não comporta acolhimento
.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o julgador fixe o valor da reparação mínima com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na exordial acusatória.

Entretanto, revisando a posição até então estabelecida, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pedido venha
acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação
, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão.

In casu
, embora a inicial faça alusão ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o valor mínimo requerido com fundamento no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. Além disso, o membro do Ministério Público, nas suas alegações finais orais, não requereu a mensuração da quantia, circunstância que impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme atual jurisprudência adotada na Corte Cidadã,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO. PRECEDENTE RECENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO [...]
Recentemente, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia"
. 3. No caso,
embora a inicial faça alusão ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o valor mínimo requerido
com fundamento no art. 387, IV, do CPP, circunstância
que impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme a jurisprudência ora sedimentada no STJ
. 4. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a condenação pela indenização pela reparação civil”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.097.561/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

“[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.
Na hipótese vertente, em que pese a existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima em decorrência dos delitos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias (e-STJ fl. 557), constato que, de fato, não consta da referida peça processual qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido (e-STJ fls. 3/5), o que evidencia violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório, devendo, assim, ser afastada a indenização mínima fixada pelas instâncias ordinárias
. 8. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para afastar o valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados pela infração penal, mantidos os demais termos da condenação.
(AgRg no AREsp n. 2.510.396/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

De mais a mais, verifico, pelos documentos juntados e pelas provas orais produzidas, que não houve aprofundamento na quantificação dos danos sofridos pela vítima.

Nesse panorama, e
não se tratando de situação envolvendo violência contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar
– onde é possível fixar valor mínimo indenizatório apenas em razão da existência de pedido expresso na denúncia –, não há se falar na indenização à título de reparação pelos danos causados.

Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“[...] Para a condenação ao pagamento de indenização de danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do CPP, além do pedido expresso na denúncia, exige-se que seja oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, sob pena, de não o fazendo, ser incabível condenar-se à reparação dos danos causados à vítima do crime. De acordo com o STJ, com o qual se alinha este e. TJMT “à exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais – ‘[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório’” [STJ. AgRg no REsp 2008575 / RS. Relator Ministro Teodoro Silva Santos. 6a Turma. Julgado em: 4/3/2024. DJe: 7/3/2024]”
(N.U 0020700-29.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – EXCLUSÃO PROMOVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO [...] Embora seja possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação dos danos provocados pelo ilícito, desde que haja pedido expresso nesse sentido, não houve fundamentação para justificar o quantum arbitrado, tampouco cuidou o juiz a quo de ponderar a (pouca) capacidade econômica do réu, razão pela qual deve ser afastada de ofício a condenação ao pagamento da verba indenizatória mínima dos danos morais causados pela infração, sem prejuízo do ulterior ajuizamento da competente ação cível de reparação de danos”
(N.U 1005502-40.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL [...] AUSÊNCIA DE “CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA A RESPEITO” DA INDENIZAÇÃO [...] REPARAÇÃO CIVIL – NATUREZA DO DANO NÃO INDICADA NA SENTENÇA – DANO MORAL – NECESSÁRIA INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA – [...] INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM FAVOR DAS VÍTIMAS [...] A 3a Seção do c. STJ firmou entendimento de que “a possibilidade de presunção do dano moral [...] não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido”. Isso porque, a falta de indicação do valor mínimo necessário para a reparação do dano moral “viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes” (REsp no 1.986.672/SC). A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe “pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz” (TJMT, Enunciado Criminal 14). Recurso provido parcialmente para afastar a indenização fixada na sentença em favor das vítimas”
(N.U 1007276-68.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, dou
PROVIMENTO
ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO e condeno
MOISÉS DE OLIVEIRA DOS SANTOS
pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, §§2o, II, 2o-A, I, do Código Penal e fixo a pena de
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, no regime
fechado
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais; contudo, sua cobrança ficará
suspensa
, pois assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Transitada em julgada a presente decisão, deverá o juízo de origem adotar as providências de estilo, promovendo-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se os respectivos ofícios.

Deverá, ainda, terminar a expedição da guia de execução definitiva.

É como voto.

[1]
“
[...] "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024